Tribunal: TJSP
Processo: 2231090-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r Municipal n.o 334/2014 que não ampara o ato administrativo, reforçando, ao revés, a vinculação aos termos edital – Alegado desequilíbrio na fórmula de classificação que não comporta correção "ad hoc" após a publicação do edital e a inscrição dos interessados – Consequências de eventual má elaboração do edital que não podem ser impostas aos candidatos, tanto os excluídos quanto os beneficiados com o ato impugnado, não se vislumbrando no caso hipótese de litisconsórcio necessário – Ponderação de riscos a que se sujeitam às partes que, ao menos nesta fase, beneficia a impetrante – Risco de irreversibilidade da medida mitigado no caso concreto – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2231090-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recebimento de bolsa de estudos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Tutela provisória – Mandado de segurança – Município de Taubaté – Sistema Municipal de Bolsas de Estudo – SIMUBE – Medida liminar deferida para compelir o Município ao pagamento de bolsa à impetrante, que alega preterição – Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo que, diante de grande número de postulantes a bolsa para o curso de graduação em Medicina, decidiu

Ementa:
Tutela provisória – Mandado de segurança – Município de Taubaté – Sistema Municipal de Bolsas de Estudo – SIMUBE – Medida liminar deferida para compelir o Município ao pagamento de bolsa à impetrante, que alega preterição – Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo que, diante de grande número de postulantes a bolsa para o curso de graduação em Medicina, decidiu limitar a quantidade de contemplados com o auxílio para a área – Edital de seleção de candidatos que não previa a limitação do número de bolsistas que cursam Medicina, nem mesmo possuía cláusula genérica admitindo a possibilidade do estabelecimento de critérios de corte a posteriori, conforme a necessidade ou o interesse público – Artigo 8.o da Lei Complementar Municipal n.o 334/2014 que não ampara o ato administrativo, reforçando, ao revés, a vinculação aos termos edital – Alegado desequilíbrio na fórmula de classificação que não comporta correção "ad hoc" após a publicação do edital e a inscrição dos interessados – Consequências de eventual má elaboração do edital que não podem ser impostas aos candidatos, tanto os excluídos quanto os beneficiados com o ato impugnado, não se vislumbrando no caso hipótese de litisconsórcio necessário – Ponderação de riscos a que se sujeitam às partes que, ao menos nesta fase, beneficia a impetrante – Risco de irreversibilidade da medida mitigado no caso concreto – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231090-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, é agravada GABRIELA TORINO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231090-13.2020.8.26.0000 -Voto no 27.474
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 2231090-13.2020.8.26.0000
Agravante:
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Agravada:
GABRIELA TORINO DOS REIS
Comarca/Vara:
TAUBATÉ / VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
VOTO N.o 27.474
Tutela provisória Mandado de segurança Município de
Taubaté
Sistema Municipal de Bolsas de Estudo

SIMUBE
Medida liminar deferida para compelir o
Município ao pagamento de bolsa à impetrante, que alega
preterição
Conselho de Administração do Fundo
Municipal de Bolsas de Estudo que, diante de grande
número de postulantes a bolsa para o curso de graduação em
Medicina, decidiu limitar a quantidade de contemplados
com o auxílio para a área Edital de seleção de candidatos
que não previa a limitação do número de bolsistas que
cursam Medicina, nem mesmo possuía cláusula genérica
admitindo a possibilidade do estabelecimento de critérios de
corte a posteriori, conforme a necessidade ou o interesse
público
Artigo 8.o da Lei Complementar Municipal n.o
334/2014 que não ampara o ato administrativo, reforçando,
ao revés, a vinculação aos termos edital
Alegado
desequilíbrio na fórmula de classificação que não comporta
correção “ad hoc” após a publicação do edital e a inscrição
dos interessados
Consequências de eventual má
elaboração do edital que não podem ser impostas aos
candidatos, tanto os excluídos quanto os beneficiados com o
ato impugnado, não se vislumbrando no caso hipótese de
litisconsórcio necessário Ponderação de riscos a que se
sujeitam às partes que, ao menos nesta fase, beneficia a
impetrante Risco de irreversibilidade da medida mitigado
no caso concreto Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231090-13.2020.8.26.0000 -Voto no 27.474
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Município de Taubaté contra r. decisão que, em mandado de
segurança impetrado por Gabriela Torino dos Reis contra ato do
Conselho de Administração do Fundo de Bolsas de Estudo, consistente
em alegada preterição na concessão do benefício, deferiu medida liminar
para o fim de determinar o pagamento da bolsa à impetrante, que cursa
Graduação em Medicina na Universidade de Taubaté (fls. 178/179 na
origem).
Indeferido o efeito suspensivo pretendido (fls.
92/93), foi o recurso regularmente processado e contraminutado (fls.
96/102).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 107/1087).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De início, registre-se que nesta sede cabe
apenas a análise quanto à existência ou não dos requisitos autorizadores
da tutela provisória de urgência, instituto que abrange técnicas já
consagradas em nosso ordenamento e que propiciam ao juiz executar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231090-13.2020.8.26.0000 -Voto no 27.474
4
provisoriamente uma sentença que ainda não foi proferida, mas cujas
circunstâncias autorizam a prevê-la.
O Código de Processo Civil de 2015 promoveu
nova sistematização da disciplina dos provimentos jurisdicionais
antecipados, abrangendo sob a expressão tutela de urgência tanto as
decisões antecipatórias de natureza satisfativa quanto as cautelares,
muito embora sem alterar radicalmente os requisitos para sua concessão.
O artigo 300 do novo diploma processual estabelece que A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
A respeito da probabilidade do direito, Luiz
Guilherme Marinoni explica que:
No direito anterior a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de
convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”,
expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O
legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao
conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou
autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição
sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em
quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido
colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das
alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela de direitos é a probabilidade lógica que é
aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os
elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra
maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231090-13.2020.8.26.0000 -Voto no 27.474
5
tutela provisória.1
No que toca à exigência do perigo de dano ou
do risco ao resultado útil do processo, Daniel Amorim Assumpção
Neves argumenta que:
Numa primeira leitura pode-se concluir que o
perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada,
enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A
distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o
fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera na concessão da
tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de
tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.2
Ainda a respeito do perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, comentando §3.o do artigo 300, que
estabelece que A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, Cássio Scarpinella Bueno argumenta que:
Deve prevalecer para o § 3.o do art. 300 do
novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2.o
do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão de tutela de
urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos
em que o dano ou o risco que de quer evitar ou minimizar é
qualitativamente mais importante para o requerente do que para o
requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema porque isso decorre do
“modelo
constitucional”

o
chamado
“princípio
da
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado / Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016. p. 383
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2005. 2. ed.
rev., atual. e ampl., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p.208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231090-13.2020.8.26.0000 -Voto no 27.474
6
proporcionalidade”, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra.3
Convêm transcrever, por fim, o enunciado n.o
143 do Fórum de Processualistas Civis, que chegou à conclusão de que
A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da
concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência,
erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns
para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada.
Na espécie, tenho que o recurso não comporta
provimento.
A r. decisão agravada foi proferida nos
seguintes termos (fls. 178/179 na origem):
“Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Gabriela Torino dos Reis contra ato dos representantes
da Prefeitura Municipal de Taubaté e do Conseho de Administração do
Fundo de Bolsas de Estudo - Simube, alegando, em síntese, cursar o 3o
semestre de medicina e ter se habilitado em certame para concessão de
bolsa estudantil na modalidade "financiamento", obtendo como grau de
carência a nota "-4,81354828360603", todavia alunos piores
classificados obtiveram a bolsa em seu detrimento, apenas por cursarem
cursos diversos. Pleiteia, em caráter liminar e definitivo, sua inclusão
na lista final do Bolsa SIMUBE 2020, de acordo com a ordem
classificatória, para fins de concessão da citada bolsa.
Determinada a oitiva da parte contrária, elas
se manifestaram alegando não cabimento da liminar por se tratar de ato
irreversível, limitação da bolsa para curso de medicina a 22 pessoas,
ausência de perigo da demora porque a impetrante não pediu bolsa em
2019, além de litisconsórcio necessário com as 30 pessoas que
deixariam de receber bolsa e impacto aos demais contemplados pelo
3 BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.
219

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231090-13.2020.8.26.0000 -Voto no 27.474
7
financiamento estudantil (fls. 68 e 78/85, com documentos).
Em nova petição, a impetrante afirmou não
restar comprovada ausência de verbas para disponibilização da bolsa,
assim como omissão no edital quanto a número de vagas (fls. 141/145,
com documentos).
Inicialmente,
afasto
a
alegação
de
irreversibilidade da medida, pois caso a ação seja julgada improcedente
a municipalidade poderá cobrar os valores disponibilizados.
Por outro lado, não há se falar em
litisconsórcio passivo necessário, considerando que se a medida
intentada eventualmente afetar outros bolsistas, estes poderão ingressar
em juízo se entenderem ter ocorrido alguma ilegalidade.
No tocante à medida liminar, verifico a
existência de fumus boni iuris e periculum in mora suficientes para sua
concessão.
Com efeito, não houve observância da ordem
classificatória, destacando-se que no edital copiado a fls. 20/38 inexistiu
qualquer limitação de vagas para estudantes de medicina, devendo ser,
a princípio, cumprido o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, previsto no artigo 3o da Lei 8.666/93.
Ademais,
o
perigo
da
demora
restou
configurado, pois a impetrante comprovou possuir dívidas com a
Universidade de Taubaté, conforme acordo de fls.156/158, e a própria
habilitação para concessão de bolsa estudantil indica a falta de
recursos para arcar com seu curso sem o financiamento almejado.
Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar
pretendida”.
O Município agravante argumenta, em resumo,
que que a liminar concedida pelo d. Juízo esgotará o objeto da ação e é
irreversível, acrescentando que a decisão de limitar o número de bolsas
para estudantes de Medicina tem amparo no artigo 8o da Lei
Complementar Municipal n.o 334/2014, e viabilizou a concessão do
benefício a outros trinta inscritos. Afirma que a hipótese dos autos
reclama a integração dos interessados no polo passivo, dado o
litisconsórcio necessário. A forma de cálculo do índice de classificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231090-13.2020.8.26.0000 -Voto no 27.474
8
considera o valor da mensalidade, o que acaba favorecendo os
graduandos em Medicina, que se inscreveram em grande quantidade no
corrente ano, inviabilizando a concessão do benefício para estudantes de
outras áreas. A impetrante está no 3.o ano de curso e não se inscreveu no
ano anterior, o que não inviabilizou o adimplemento das mensalidades, a
revelar ausência de perigo na demora.
Ao menos em um exame perfunctório, tenho
como configurada a probabilidade do direito e o risco de dano que dão
ensejo à manutenção da liminar concedida na r. decisão agravada.
O edital de seleção de candidatos não previa
expressamente a limitação do número de bolsistas que cursam Medicina,
nem mesmo possuía cláusula genérica admitindo a possibilidade do
estabelecimento de critérios de corte a posteriori, conforme a
necessidade ou o interesse público (fls. 20/38). Embora os motivos do
ato administrativo impugnado não deixem de ter relevância, trata-se de
modificação ad hoc dos critérios de seleção previamente estipulados no
edital, os quais vinculam a Administração. Ao que consta, sequer foi
dada a publicidade necessária à deliberação constante da ata da reunião
realizada em 19.06.2020 (fls. 137/139 na origem).
O artigo 8.o da Lei Complementar Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231090-13.2020.8.26.0000 -Voto no 27.474
9
n.o 334/20144 não dá amparo legal ao ato administrativo impugnado. Ao
contrário, o dispositivo estabelece em seu inciso VII que “Compete ao
Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo:
(...) VII anualmente, em conformidade com esta Lei Complementar e
com editais a serem elaborados e publicados, efetivar as inscrições e
classificar os candidatos inscritos para a obtenção de bolsas de
estudo”.
O critério para seleção era o grau de carência,
4 Art. 8o Compete ao Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo:
I submeter ao Prefeito Municipal e à Câmara Municipal a programação anual do SIMUBE, até o dia
31 de janeiro de cada ano;
II promover estudos objetivando o aprimoramento do SIMUBE;
III verificar a regularidade formal e material dos pedidos de bolsa, bem como averiguar denúncias;
IV realizar a gestão administrativa das bolsas de estudo;
V encaminhar ao Prefeito Municipal e acompanhar a publicação no jornal oficial do Município dos
nomes dos contemplados com as bolsas de estudo, o nome da instituição de ensino pela qual o
contemplado está matriculado, o nome do curso e semestre, série ou ano, bem como o nome dos
respectivos suplentes dos beneficiados com bolsa em seus respectivos cursos;
VI encaminhar ao Prefeito Municipal e acompanhar a publicação no jornal oficial do Município do
número de bolsas oferecidas e dos valores destinados para cada instituição de ensino, inclusive, as
remanescentes de anos anteriores, que continuarão em vigor;
VII anualmente, em conformidade com esta Lei Complementar e com editais a serem elaborados e
publicados, efetivar as inscrições e classificar os candidatos inscritos para a obtenção de bolsas de
estudo;
VIII elaborar atas e documentar os históricos das concessões de cada bolsa de estudo;
IX apreciar pedidos de reconsideração das suas decisões no prazo máximo de 15 (quinze) dias após
sua publicação;
X decidir sobre os casos omissos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231090-13.2020.8.26.0000 -Voto no 27.474
10
calculado mediante adoção de fórmula que leva em consideração o valor
da mensalidade do curso, o que, de acordo com o Município de Taubaté,
acabou favorecendo os estudantes de Medicina. Conforme consignado
anteriormente, as consequências de eventual má elaboração da fórmula
de classificação definida no edital não podem ser impostas aos
candidatos, tanto os excluídos quanto os beneficiados com o ato
impugnado, não se vislumbrando no caso hipótese de litisconsórcio
necessário.
Também não convence a alegação de que seria
ausente o risco de dano à impetrante, pela circunstância de que não era
beneficiária da bolsa em anos anteriores, pois houve demonstração de
significativo atraso no pagamento das mensalidades em 2019 (fls.
156/158 na origem).
No
mais,
não
se
vislumbra
risco
de
irreversibilidade da medida, pois a bolsa de estudos pretendida é na
modalidade financiamento, o que resultará na obrigação de
ressarcimento ao Fundo Municipal de Bolsas de Estudo após 18 meses
de colação de grau, nos termos do artigo 13 da legislação de regência.
Não se ignora o relevante impacto financeiro da liminar deferida, mas a
ponderação dos riscos a que se submetem as partes esquivamente
favorece a parte agravada.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231090-13.2020.8.26.0000 -Voto no 27.474
11
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente qualquer violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional pertinente à matéria.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora